Tribunal: TJMT
Processo: 0008681-29.2017.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008681-29.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Consoante à redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.

3. A exigência de prequestionar com o escopo de interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No
0008681-29.2017.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais
movida por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 6.418,21 (seis mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos) com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Ainda, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante tece esclarecimentos sobre o requerimento administrativo junto à concessionária de energia para o ressarcimento de danos elétricos e ressalta que, no caso, o pedido administrativo da Apelada foi indeferido, porque o equipamento já havia sido consertado e, nos termos do art. 210 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, a distribuidora estará eximida do dever de ressarcir se o consumidor não aguardar

o término do prazo para verificação do equipamento e providenciar o reparo por conta própria.

Aduz que não há provas suficientes para sustentar o ressarcimento determinado na sentença, o que implica improcedência do pedido.

Assevera que em casos como estes é necessária a demonstração de forma inequívoca do dano e do prejuízo, a fim de que fique comprovada a efetiva existência de dano material. Além disso, deve demonstrar o nexo de causalidade existente entre a falha na distribuição de energia e o prejuízo suportado, o que sustenta não ter ocorrido no caso em tela, pois a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano nos equipamentos e a queda ou oscilação de energia/evento danoso.

Defende que o requerimento administrativo do segurado foi indeferido porque a Apelante não constatou a existência de perturbações no sistema elétrico no período mencionado como da ocorrência do dano.

Sustenta que os documentos apresentados pela Apelada foram produzidos unilateralmente, além de apontarem situações genéricas e inconclusivas e, por isso, não podem ser considerados como prova.

Aduz que o decurso do tempo desde a ocorrência do dano prejudica a defesa da distribuidora que não pôde analisar o equipamento danificado e averiguar se houve falha da concessionária ou questões climáticas influenciaram no acontecimento.

Pugna pelo prequestionamento do art. 5o, X, da Constituição da República, dos arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Ao final, requer provimento do recurso, a fim de a sentença seja reformada e os pedidos exordiais julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 124838695, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso se assemelha aos inúmeros recursos que aportam neste Tribunal, em que a Seguradora, sub-rogada no direito dos consumidores, promove a Ação com o intuito de ser ressarcida dos valores pagos aos segurados, ao argumento de que os defeitos/avarias nos equipamentos eletroeletrônicos ocorreram em virtude da falha do serviço da Concessionária.

Na hipótese, a Recorrida alegou que ressarciu Silvano Jarschel e requereu a condenação da Energisa S.A. ao reembolso do valor despendido.

Conforme relatado, a Julgadora singular acolheu os pedidos e condenou a Apelante ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 6.418,21 (seis mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pois bem. Não há dúvida de que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabe à Recorrente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado. Contudo, não pode ser esquecido que ao caso também incidem as regras das regulamentações ANEEL, especialmente a Resolução 414/2010, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

No que tange ao procedimento de ressarcimento, o artigo 205, da Resolução 414/2010, determina que
“a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrência na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.”

O citado Módulo 9 estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos.

Por sua vez, o artigo 210,
caput
, prevê que a distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas, impede o indeferimento da solicitação.

Dessa forma, a fim de embasar o indeferimento do pedido, incumbia à Apelante comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano no eletrodoméstico e a suposta falha no serviço de energia, na forma contida nos itens 6.2 e 6.2.3 do PRODIST Módulo 9 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -, que estabelece que o processo específico deve ser instruído
com pelo menos cinco relatórios e que a ausência de um deles leva ao reconhecimento da perturbação na rede elétrica
.

Neste caso o sinistro ocorreu em 20/11/2016 e no relatório de Regulação de Sinistros apresentado pela Seguradora consta o seguinte:

Parecer Técnico da Regulação:

Evento tecnicamente caracterizado como DANOS ELÉTRICOS.

Causa: Oscilação no fornecimento de energia elétrica durante chuvas.

Além disso, foi informado no relato da ocorrência que:

No local não foi constatado nenhum vestígio de queda de raio no perímetro do imóvel. Apenas danos eletrônicos nos bens reclamados.

A conclusão do laudo técnico da seguradora foi a seguinte:

Após análise técnica dos produtos, foram evidenciados que a queima do equipamento foi causada por
descarga elétrica
. Esta evidenciado e claramente identificada visivelmente pelos danos causados nas placas do Dvr sídas de vídeos queimadas capacitores queimados e fonte de alimentação queimada e Câmeras com placa de captura de imagem com circuitos eletrônicos queimados.

Apesar da Recorrente argumentar em sua defesa que as reclamações por danos elétricos são atendidas em cumprimento à legislação do setor elétrico para estes fins, mais precisamente em fundamento da Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece disposições relativas ao ressarcimento de danos em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico, especificadas pelos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 9 – Qualidade de Energia Elétrica, quedou-se inerte em demonstrar a inexistência de nexo causal entre o dano e a descarga elétrica mencionada no laudo técnico trazido pela seguradora.

Aduz que, na hipótese, a empresa Apelada não apresentou provas que comprovem a existência de nexo de causalidade entre a descarga de energia e o dano suportado pelo segurado.

Inobstante os argumentos expostos pela Apelante em sua defesa e em suas razões recursais, verifico que a sentença não comporta reforma.

De acordo com o artigo 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF,
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária de serviço público Apelante é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição da República; logo, para afastar a condenação, a Recorrente deveria ter comprovado a inexistência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela Segurada, o que não ocorreu no caso.

A Recorrente tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, porque o segurado enviou os equipamentos para conserto antes de solicitar administrativamente a reparação e que o requerimento administrativo foi indeferido por ter sido verificada a inocorrência de descarga elétrica naquele período indicado como da ocorrência do dano. Aduziu, ainda, que os documentos juntados pela Recorrida não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade.

Apesar de suas alegações, quedou-se inerte em comprovar quaisquer delas. Nem mesmo o procedimento administrativo mencionado foi aportado aos autos.

Neste caso, a Recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pelo segurado da Apelada e, tal fato, aliado à prova documental produzida pela Apelada (laudos técnicos de queima dos equipamentos), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Não há como afastar o dever do ressarcimento, quando comprovado que ocorreu o problema elétrico e que os equipamentos foram danificados, com o respectivo pagamento da indenização securitária pela Apelada, tal qual o caso.

Em outros termos, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior; de conseguinte, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade na data informada, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.

Em contrapartida, tendo em vista que os documentos juntados pela Apelada comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – descarga de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, efetivo pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos iniciais.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANOS MATERIAIS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA SEGURADA EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS ELÉTRICOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito de regresso das seguradoras está consubstanciado na Súmula 188, do STF, que dispõe: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 2. As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 3. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, era ônus da recorrida desconstituir a prova produzida pela parte demandante, ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3o, I, do CDC. 4. Comprovado o dano e o nexo de causalidade dos prejuízos causados em equipamentos eletroeletrônicos em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, é devido pela concessionária de energia elétrica o ressarcimento à seguradora que indenizou a segurada.
(TJMS. RAC: 08169570620188120001. Órgão Julgador: 3a Câmara Cível. Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski. Julgamento: 02/02/2021.).

Nesse mesmo viés, transcrevo precedentes desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMADORES – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO –
SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO. [...] A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar. Se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados, há que ser confirmada a sentença de procedência da ação regressiva. Nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
(TJMT. RAC 10326779620198110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 19/11/2020.). Sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS -
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(TJMT. RAC: 0034594-75.2016.8.11.0041. Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião De Moraes Filho. Julgamento: 29/05/2019. Publicação: DJE 05/06/2019). Sem destaque no original.

Assim, sob qualquer ângulo que se verifique a questão, a sentença deve ser integralmente mantida.

Por fim, quanto ao prequestionamento do art. 5o, X, da Constituição da República, dos arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, ressalto que a exigência de prequestionar com o escopo de interpor recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não tem obrigação de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais apresentados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022